Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-53.2008.8.11.0030
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001112-53.2008.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.826.810/0001-40 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO - CPF: 296.296.329-34 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos de terceiro, mantendo sentença que reconheceu a propriedade de grãos de milho pela embargante com base em Cédula de Produto Rural, determinando conversão da obrigação de entrega em pagamento de quantia certa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, omissões quanto ao enfrentamento de teses sobre individualização do milho penhorado, natureza jurídica da CPR, necessidade de liquidação prévia e regime do ônus da prova.

III. Razões de decidir:

3. O alegado erro material na referência ao teor da sentença constitui mera imprecisão redacional sem repercussão no conteúdo decisório, não configurando contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos.

4. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, demonstrando a propriedade dos grãos através da análise do conjunto probatório, incluindo CPR, contrato de arrendamento, notas fiscais e prova testemunhal.

5. A conversão da obrigação de entrega em quantia certa foi devidamente justificada pela impossibilidade material de restituição dos grãos, observando parâmetros legais.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, configurando as alegações mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna mera imprecisão redacional sem repercussão no conteúdo decisório do acórdão.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigatório rebater todos os argumentos das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos dos Embargos de Terceiro, registrada sob o no 001112-53.2008.8.11.0030, ajuizada por EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA em desfavor de DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO.

O acórdão (ID. 325878369) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pela Massa Falida Empresa
Matogrossense
de Agronegócios Ltda, determinando a conversão da obrigação de entrega de 14.609 sacas de milho em pagamento de quantia certa, fundamentando-se na comprovação da propriedade dos grãos através de Cédula de Produto Rural devidamente registrada e no conjunto probatório que demonstrou o financiamento integral da safra pela embargante.

A parte
embargante
opôs os presentes
aclaratórios
(ID. 328477856) alegando contradição interna por erro material na referência ao teor da sentença, omissões relevantes quanto ao enfrentamento da tese sobre individualização e rastreabilidade do milho penhorado, omissão sobre a natureza jurídica da CPR e alcance do art. 18 da Lei 8.929/94, omissão quanto à conversão automática em quantia certa sem liquidação prévia, e omissão sobre o regime do ônus da prova, requerendo o saneamento das contradições e omissões, e subsidiariamente, efeitos infringentes para reforma do acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 331450895) sustentando que os embargos revelam mero inconformismo disfarçado de suposta negativa de prestação jurisdicional, demonstrando que todas as alegações foram
adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, requerendo a rejeição dos embargos por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradições e omissões no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão incorreu em erro material ao referenciar equivocadamente o teor da sentença, além de ter deixado de enfrentar questões essenciais sobre individualização do milho penhorado, natureza jurídica da CPR, necessidade de liquidação prévia e aplicação do ônus da prova, requerendo o saneamento dos vícios e, subsidiariamente, efeitos infringentes.

Já a parte embargada defende que inexistem os vícios alegados, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que todas as questões foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão. Nesse sentido, é importante destacar que "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação
da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material" (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgamento em 03/05/2016,
DJe
de 12/05/2016).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações do embargante não encontram respaldo nos requisitos legais para o acolhimento dos
aclaratórios
. Quanto ao alegado erro material na referência ao teor da sentença, constata-se que se trata de mera imprecisão redacional sem qualquer repercussão no conteúdo decisório, uma vez que tanto a ementa quanto o dispositivo do acórdão deixam inequívoco que a sentença julgou procedentes os embargos de terceiro, não havendo qualquer prejuízo à compreensão da decisão.

No que se refere às supostas omissões, depreende-se da análise detida do acórdão embargado que todas as questões suscitadas pelo embargante foram adequadamente enfrentadas. O acórdão demonstrou de forma minuciosa que a embargante logrou êxito em comprovar sua qualidade de proprietária dos grãos penhorados através da Cédula de Produto Rural n° 004/2008, do contrato de arrendamento, das notas fiscais de aquisição de insumos, do termo de acordo com o armazém COOPERJARDIM e da prova testemunhal colhida. A questão da individualização dos grãos foi expressamente abordada quando o acórdão consignou que "o Controle de Remessa e o Termo de Acordo e Entrega comprovam que o Sr.
Adjalma
Gonçalves Luís entregou à Cooperativa Mista de Agropecuária Bom Jardim Ltda – COOPERJARDIM as sacas de milho a granel, o que refuta as alegações de que os milhos pertenciam ao embargado, não havendo dúvidas quanto à titularidade das sacas apreendidas".

Relativamente à natureza jurídica da CPR e aplicação do art. 18 da Lei 8.929/94, o acórdão fundamentou expressamente que "a aplicação do art. 18 da Lei n° 8.929/1994 é plenamente cabível ao caso, estabelecendo que os bens vinculados à
Cédula de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real", demonstrando que o bem móvel fungível passou a existir com incentivo financeiro da embargante, criando um patrimônio de afetação vinculado pelo título de crédito.

Quanto à conversão da obrigação de entrega em quantia certa, resta demonstrado que o acórdão justificou adequadamente a medida pela impossibilidade material de reintegração da posse dos grãos, aplicando corretamente o valor do milho à época da constrição com juros e correção desde o vencimento da CPR, observando os parâmetros legais e representando a consequência natural do inadimplemento da obrigação originária.

Por fim, no tocante ao regime do ônus da prova, o acórdão consignou expressamente que "é induvidoso que a embargante se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, constituindo satisfatoriamente o seu direito através da demonstração da propriedade dos bens objeto da constrição, fundada em título legítimo e cadeia probatória consistente".

Convém esclarecer que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022). Ademais, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
18/03/2022), o que não se verifica no caso dos autos.

Importa registrar que "o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão" (
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
16/11/2018), sendo certo que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
18/03/2022).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se identificando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de vícios inexistentes.

Ante todo o exposto
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026